Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. OUTRAS COMORBIDADES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal forneça transporte individual para realização das sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, às expensas do Poder Público. Em suas razões, em preliminar, pleiteou os benefícios da Gratuidade de Justiça; no mérito, a recorrente tece arrazoado jurídica acerca do direito fundamental à saúde fazendo contraponto ao Serviço Único de Saúde (SUS) e demais serviços de saúde que devem ser prestados com integralidade, eficiência, qualidade e acessibilidade. Ainda, assevera a importância de se estabelecer prazos razoáveis para o atendimento perante os serviços de saúde, sendo a intervenção do Poder Judiciário imprescindível à efetivação do direito à saúde, que a Administração Pública não se pode utilizar do princípio da isonomia para esquivar da obrigação de prestar atendimento eficaz e de qualidade a todos os usuários do sistema de saúde. A autora/recorrente afirma que necessita do transporte porta a porta para o tratamento de hemodiálise, cuja demora no fornecimento pelo ente distrital pode resultar em danos irreversíveis à sua saúde, considerando as outras doenças que lhe acompanham como câncer de esôfago, hipertensão arterial (ID 70144470).
2. Liminar deferida em sede de Agravo de Instrumento (ID 70144481), todavia no mérito julgado prejudicado, pela superveniência da sentença (ID 70144498). Recurso Inominado próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça pleiteada. Não foram apresentadas contrarrazões pelo Distrito Federal (ID 70144500).
II. Questão em discussão
3. Obrigatoriedade (ou não) da Administração Pública fornecer transporte individualizado, porta a porta, ao portador de doença renal crônica para realização de sessão de hemodiálise.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: A parte autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública, o que nos termos da Nota Técnica 11/2023 do CIJDF torna-se intrínseca a hipossuficiência financeira da parte para custear as despesas processuais sem prejuízo da sua sobrevivência e de sua família. Preliminar acolhida.
5. Mérito. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Portanto, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, de modo que cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
6. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
7. No caso concreto, conforme os relatórios médicos acostados aos autos (ID 70144470 e 70144471), o paciente, com 57 anos de idade, é portador de Insuficiência Renal Crônica Estágio V (CID N18), bem como apresenta comorbidades como hipertensão arterial (CID I10), carcinoma de esôfago (CID C15). Conforme consta do relatório Id 70144470 a autora/recorrente possui risco de queda e dificuldade de caminhar.
8. Desse modo, os relatórios médicos atestam que a saúde da autora/recorrente não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso, a demandar pelo Distrito Federal o fornecimento de transporte individual adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise, na forma prescrita (três vezes por semana com duração de 4 horas cada sessão), no prazo máximo de 10 (dez) dias.
9. Portanto, é forçosa a reforma da sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar à autora/recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na inicial (ID 70144470). Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.